Tribunal: STF
Processo: ARE 1410255
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



 O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.



 O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO DE BENS SITUADOS NO EXTERIOR. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 825 DO STF. 



    O mandado de segurança é uma ação de rito sumário especial, destinado à proteção de direito líquido e certo, o qual deve ser comprovado através de prova pré-constituída. 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 851.108/SP – Tema 825 - firmou a seguinte tese: "é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional". 



    Em se tratando, portanto, de ITCMD sobre doação de bens situados no exterior, imprescindível a edição de lei complementar de caráter federal a fim de definir os elementos de conexão a regulamentar a questão. 



    Hipótese em que o writ foi impetrado antes da publicação do acórdão proferido pelo STF, autorizando a imediata aplicação do precedente, nos termos da modulação de efeitos determinada por aquele Tribunal. 



    Segurança concedida, a fim de afastar a cobrança. APELAÇÃO PROVIDA”.



    Opostos embargos de declaração pelo Estado do Rio Grande do Sul, estes foram providos, com efeitos infringentes, e resumidos na seguinte ementa:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. OBSCURIDADE SANADA. EFEITOS INFRINGENTES. Caracterizada hipótese legal de acolhimento dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. Verificado que o doador tinha domicílio no território brasileiro, é de ser sanada a obscuridade do julgado, a fim de que seja realizado o distinguishing da situação fática dos autos com aquela que deu origem ao Tema 825 do STF. Ausência de vinculação ao precedente, na hipótese. ITCMD cuja incidência está prevista no art. 155, § 1º, II, da Constituição Federal. Atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela parte impetrante. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 93, IX; e 155, III, da Constituição Federal.



    Inicialmente, a parte recorrente alega que a Corte de origem não se manifestou sobre todas as questões suscitadas nos embargos de declaração, no que toca a aplicação do entendimento proferido no julgamento do RE 851.108/SP, Tema 825 da repercussão geral. 



    No mais, aduz que o acórdão recorrido merece reforma, pois viola o disposto no artigo 155, III, da Constituição Federal, ao considerar válida a incidência do ITCMD sobre doação de bens localizados no exterior, por ausência de lei complementar disciplinando a matéria, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 851.108/SP, Tema 825/RG.



    Narra que a legislação do Estado do Rio Grande do Sul prevê a hipótese de incidência do ITCMD mesmo nos casos de bens localizados no exterior, como no caso de doação de ações de empresa sediada no Uruguai.



    Cita, em suas razões recursais, que, na fixação do Tema 825 da repercussão geral, foi acolhida a teoria do locus rei sitae, ao exigir lei complementar para tributação das situações em que haja elementos de conexão com o exterior.



    Por fim, requer que seja i) declarada a nulidade diante da violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja realizado novo julgamento; ou ii) declarada a inconstitucionalidade da cobrança de ITCMD sobre doação de bens localizados no exterior.



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência proferiu decisão mista, negando seguimento ao recurso quanto à suposta violação ao artigo 93, IX, CF/88, (Tema 339/RG) e inadmitindo-o no que remanesce.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem entendeu haver distinção com o Tema 825 da repercussão geral, asseverando tratar-se de doador domiciliado no Município de Porto Alegre, hipótese distinta das previstas no artigo 155, § 1º, III, da Constituição Federal, sendo, portanto, legítima a cobrança do tributo pelo recorrente, nos termos do artigo 155, § 1º, II, da CF/88.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 851.108/SP (Tema nº 825/RG), de minha relatoria, fixou a tese de que “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional..”. 



    O acórdão restou assim ementado: 



    “EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o “de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior” (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.”



    Na assentada, embora a temática tenha versado sobre a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação nas hipóteses em que a Constituição Federal exige lei complementar específica para a sua instituição (artigo 155, § 1º, III), houve sinalização clara de que o texto constitucional, ao discriminar os tributos de competência dos estados e do Distrito Federal, já em sua origem, dirime possíveis conflitos de competência entre os entes relativos a transmissões patrimoniais que ocorram no território nacional, nas hipóteses de que trata o art. 155, I, § 1º, incisos I e II, caso dos autos, conforme reconhecido pelo Tribunal de origem.



    Dessa forma, relativamente a bens móveis doados por doador domiciliado no Brasil, poderão os Estados e o Distrito Federal exercerem plenamente as suas competências no sentido de instituir o ITCMD a incidir sobre ações pertencentes a sociedade localizada no exterior, independentemente de lei complementar específica.



     Como visto, o entendimento adotado pela Corte de origem não diverge da orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.338.854/PR, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Dje 8/9/2022; e ARE 1.392.586/PR, Relatora Ministra Rosa Weber, Dje 26/8/2022; 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 512/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente